Tribunal: TJSP
Processo: 1505462-59.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxas e contribuição de iluminação pública – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 – Ajuizamento em 15.12.2016 – Devedor falecido antes da propositura da ação - Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade mantida por seus próprios

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxas e contribuição de iluminação pública – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 – Ajuizamento em 15.12.2016 – Devedor falecido antes da propositura da ação - Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.